Tribunal: STF
Processo: RE 71135
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
Responsabilidade civil. 
Recurso extraordinário da empresa segunda ré, conhecido, em face do dissídio jurisprudencial. Provimento, pois o primeiro réu, comerciante, não é preposto da empresa recorrente. E o motorista não era empregado desta, mas do primeiro réu. 
Não há falar, assim, em culpa da segunda ré, seja in eligendo, seja in vigilando.